Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015353-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Denunciação caluniosa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILDA APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 526.745.331-53 (ADVOGADO), JOAO IZIDORO DE SOUZA - CPF: 642.980.941-20 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JONAILSON MAIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JONAILSON MAIA DA SILVA - CPF: 469.259.451-91 (VÍTIMA), GILDA APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 526.745.331-53 (IMPETRANTE), CAROLINA BEATRIZ CAMPOS SILVA POLICARPO - CPF: 042.627.051-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SE MOSTRAR DESPROPORCIONAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
PACIENTE QUE SEMPRE TEVE ENDEREÇO CERTO, SEM INDÍCIOS DE QUE ESTARIA SE FURTANDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, “
Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do periculum
libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo
.” (TJMT, N.U 1003966-68.2023.8.11.0000).

Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória
do paciente
por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
impetrado pela
advogad
a

Gilda Aparecida de Medeiros
, em prol de
João Izidoro de Souza

[
cujo nome foi
grafado erroneamente no primeiro grau de jurisdição como
sendo
João I
s
id
o
ro de Souza]
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi denunciad
o
,

nos autos da
APOrd

0011248-20.2001.8.11.0042
,
em trâmite perante a unidade
judiciá
ria
acima mencionada,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art.
12
,
caput
, da Lei n. 6.368/73, em tese, perpetrado em 9 de outubro de 2001
.

E
, após
ter sido
citado e intimado por edital, deixou de comparecer em juízo, razão pela qual, nos termos do art. 266 do Código de Processo Penal, teve suspenso o andamento do processo e o curso do prazo prescricional,
conforme decisão prolatada no
dia 31 de maio de 2004
(ID 173969666, p. 198)
.
Posteriormente,
o
paciente

teve
a
sua prisão preventiva decretada em 25 de junho de 2018 (ID 173969666, p. 207/208), cujo mandado foi cumprido em 1º de julho de 2023 na cidade de Quirinópolis
/
GO.

A
impetrante
sustenta
que
malgrado o paciente tenha sido denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas,
ele
não praticou a conduta pela qual está sendo acusado, apresentando na impetração mais de uma dezena de páginas com debates fáticos e alegação de que o delegado de polícia que atuou no caso, “
ao receber o flagrante começou sua investigação totalmente arbitraria a fim de achar um culpado pela droga encontrada no carro do investigado, que alegou que era fruto de armação, vez ouviu na qualidade de testemunhas pessoas que tinham o nítido
intuito de proteger o investigado
”, injustamente teria apontado o
paciente
como a pessoa responsável por colocar a droga no carro de
Jonailson
Maia da Silva.

Afirma

que,
por conta das questões fáticas narradas,
deve ser reconhecida

a
ausência de justa causa, prevista na art. 395, III, do Código de Processo Penal,
por ausência de lastro probatório mínimo
“
eis que a investigação constante no inquérito parcial e totalmente parcial, haja vista que foi conduzida tão somente com intuito de convalidar as alegações do então investigado da época
”
.

D
estaca
que o
paciente sofre constrangimento ilegal
porquanto as provas são nulas
pelo fato de a fase inquisitiva ter sido cond
uzida
com base em denúncia anônima,
além da existência
de possível causa de extinção de punibilidade, conforme previsto no art. 648, I, VI e VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual
sustenta que deve ser determinado o trancamento da ação penal.

Registra que, caso não seja acatado o pedido de trancamento da ação penal, a prisão preventiva do paciente
colocará em risco
o
seu emprego, que é seu meio de sobrevivência, vez que se encontra c
om contrato de trabalho vigente
na empresa São Martinho
S.A.

com sede
no
M
unicípio de Quirinópolis, onde pode ser facilmente encontrado.

Aduz

que
a prisão
do paciente
é desnecessária e
, por isso,
deve ser colocado em liberdade, “
vez que o mesmo pode ser facilmente encontrado, possui atividade
licita
com carteira de trabalho assinada, residência fixa e é portador de bons antecedentes”
.

Forte nas razões acima consignadas,
requer
eu
liminarmente
o
restabeleci
ment
o

d
a liberdade do paciente, com a determinação de expedição do alvará de soltura em seu favor
;
bem como
o
trancamento da ação penal por ausência d
e
lastro probatório mínimo
. E,

no mérito, a convalidação da medido de
urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido
, ocasião em que se substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art
.
319 do Código de Processo Penal, nos termos da decisão vista no ID 174157688, além disso, naquela oportunidade foi declarada a extinção parcial desta ação mandamental em relação às seguintes teses:
(
ii
)

-
trancamento da ação penal por negativa de autoria delitiva;
(
ii
) -
ausência de justa causa;
(
iii
)
-
nulidade por suposta investigação parcial na fase do inquérito policial e utilização de denúncia anônima;
e
(
iv
)
-

genérico apontamento de possível existência de causa de extinção de punibilidade
, prosseguindo
, portanto,
esta ação apenas quanto a tese remanesce, qual seja, o pleito consistente na restituição da liberdade ao paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
174689170
, opinou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, por ocasião da análise da liminar foi declarada a extinção parcial desta ação mandamental em relação às seguintes teses:
(i)
-
trancamento da ação penal por negativa de autoria delitiva;
(
ii
)

-
ausência de justa causa;
(
iii
)
-
nulidade por suposta investigação parcial na fase do inquérito policial e utilização de denúncia anônima;
e
(
iv
)

-
genérico apontamento de possível existência de causa de extinção de punibilidade, prosseguindo, portanto, esta ação apenas quanto a tese remanesce, qual seja, o pleito consistente na restituição da lib
erdade ao paciente, consoante se infere da decisão constante no ID 174157688.

No
que diz respeito à restituição da liberdade d
o paciente
, da análise dos autos, conclui-se que
a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente acolhida
,
ratificando-se a liminar
.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, na época dos fatos não houve o reconhecimento da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública
com a decretação da prisão preventiva do paciente
,
razão pela qual
, agora, após passar aproximadamente 2
2
(vinte e
dois
) anos, fica mais frágil ainda essa argumentação.

Na verdade, na hipótese, a prisão preventiva do paciente somente foi decretada pelo fato de
ele
não ter sido encontrado para
ser
cita
do
pessoal
mente
,
resultando
na
suspensão do andamento do processo e do curso do prazo prescricional
.

Ademais,
sobreleva
asserir
que o delito foi supostamente perpetrado em
2001
e
a
prisão preventiva
do
paciente
foi decretada

em 25 de junho de 2018 (ID 173969666, p. 207/208),
tendo o man
da
do sido
cumprido em 1º de julho de 2023,
isso significando dizer que
durante esse período, conforme comprovam os documentos encartados nestes autos,
ele
estava trabalhando
, com carteira assinada,
e residindo no Município de Quirinópolis, onde foi encontrado e dado cumprimento
a ordem judicial
.

Além disso, cumpre ressaltar que o
motivo que levou a autoridade acoimada de coatora a decretar a prisão preventiva
do
paciente
(a
sua
não localização) deixou de existir, podendo, doravante, o processo retomar a sua tramitação sem que haja a necessidade de que
ele
responda o restante da ação penal custodiado.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a aplic
ação da lei penal, é cediço que
não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade
do crime abstratamente considerado, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Demais disso, no caso destes autos, verifica-se que o paciente ostenta predicados favoráveis; e, ao que tudo indica, não tentou se furtar da justiça, porquanto: (i) renovou
regularmente a sua C
arteira
N
acional de
H
abilitação
,
pois trabalhou
, com carteira assinada,
grande parte desse período como motorista
,
tendo como data da última renovação o dia 1º
de
fevereiro de 2021
; (
ii
)
tem
telefone da empresa TIM em seu nome no endereço residencial de Quirinópolis; (
iii
)
mandou lavrar
escritura pública declaratória de união estável
perante o Cartório de Registro de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Município de Quirinópo
lis, em 29 de dezembro de 2020;

(
i
v
)
desempenhou
atividades laborativas com carteira assinada
nas
seguintes funções:
vendedor de comércio varejista, motorista de carro de passeio, caminhoneiro autônomo e tratorista agrícola, tendo
firmado o
último contrato de trabalho em 18 de março de 2020 com
a empresa
São Martinho S
.
A
., na qual
desenvolve suas atividades laborais até a presente data
; e, por fim, (v) não há indícios nestes autos de que tenha praticado qualquer
crime posterior ao que responde e/ou que tenha ameaçado testemunhas ou tentado tumultuar a instrução processual.

Diante disso, não restou demonstrada a
permanência
do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que,
além de não ter ficado
demonstrado que foram esgotadas todas as formas de localizá-lo, porque, provavelmente, a mera consulta ao Tribunal Eleitoral teria localizado seu atual endereço
,
o certo é que,
conforme dito linhas volvidas, a situação que até então justificava o decreto prisional deixou de existir com a
sua
localização
(
residente e domiciliado na
R
ua
Julio
Borges, 114, Municipal, Quirinópolis – GO, CEP
n.
75.860-000, telefone
n.
(64) 98429-3397 e endereço de
e-mail
neto08634@gmail.com
)
. Além disso, ele tem profissional da advocacia
constituído que, por certo, participa
rá dos futuros atos processuais.

Aliás, acerca dessa temática, este Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AGENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO CONSTRITIVA – CABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO FORAGIU DELIBERADAMENTE DO DISTRITO DA CULPA E NEM ESTÁ SE ESQUIVANDO DE SER CITADO NA AÇÃO PENAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU DESFAVOR – ENDEREÇO COMPROVADO NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao animus do agente.

Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum
libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo
.

(TJMT, N.U 1003966-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
04
.
2023
e
publicado no DJE de 12
.
04
.
2023)
Destacamos

Destarte, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
João Izidoro de Souza

[cujo nome foi grafado erroneamente no primeiro grau de jurisdição como sendo João I
s
id
o
ro de Souza]
; por consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus

em sua menor extensão
,

a fim de, confirmando a liminar parcialmente deferida, revogar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i)

-
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
)
-
proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
)
-
não
manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

(
iv
)
-
manter sempre atualizado seu endereço nos autos.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023